Tribunal: TJES
Processo: 5016586-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES

AGRAVADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016586-57.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES

EMBARGADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO DE FRUTOS (ALUGUÉIS) DO ESPÓLIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a liberação de aluguéis do espólio e julgou prejudicado agravo interno, em razão da suspensão do inventário e da existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao pedido alternativo de liberação de 25% dos valores locatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da natureza dos bens e do regime de separação total previsto em testamento; e (iii) determinar se houve omissão quanto à condição de idosa da embargante e à alegada urgência alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a impossibilidade de liberação integral ou parcial dos valores, ao afirmar a ausência de segurança jurídica para fracionamento diante da pendência de ação de união estável.

4. A decisão considera que a controvérsia sobre regime de bens e validade testamentária deve ser dirimida no juízo de origem, justificando a manutenção do bloqueio dos frutos como medida de prudência.

5. O colegiado analisa a condição etária da embargante, mas conclui que o risco de irreversibilidade da liberação de valores prevalece sobre a urgência alegada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8. A jurisprudência do STJ afasta o uso de embargos declaratórios como sucedâneo recursal e reconhece seu caráter protelatório quando reiteradamente utilizados sem vício.

9. O prequestionamento numérico é desnecessário quando as questões relevantes são devidamente enfrentadas, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão se configura quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A pendência de ação que impacta a definição de direitos sucessórios impede a liberação, ainda que parcial, de frutos do espólio por ausência de segurança jurídica. 4. O risco de irreversibilidade da medida justifica a manutenção do bloqueio de valores do espólio até a partilha. 5. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 507; CC, arts. 2.020, 1.791, parágrafo único, e 1.232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022; TJDFT, AI 0712392-61.2020.8.07.0000; TJGO, AI 5117380-12.2023.8.09.0006; TJRJ, AI 0009254-55.2024.8.19.0000; TJSP, AI 2179888-60.2021.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os
autos de
Embargos de Declaração
opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES
contra o v. acórdão (ID 18969430) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação de frutos (aluguéis) do espólio, bem como julgou prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu a liminar recursal da via instrumental.

Em suas razões recursais (ID 19025447), a recorrente sustenta a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes pontos: (i) vício quanto ao pedido alternativo de liberação de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores locatícios; (ii) falta de análise sobre a natureza dos bens e o regime de separação total estabelecido em testamento; e (iii) omissão sobre a condição de idosa da parte (88 anos) e a urgência alimentar da verba.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 19087755), pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIBERAÇÃO DE FRUTOS (ALUGUÉIS). PROCESSO SUSPENSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS DO ESPÓLIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de inventário que indeferiu pedido de tutela de evidência voltado à liberação de valores de aluguéis depositados em juízo e ao direcionamento dos frutos dos imóveis do espólio à herdeira testamentária, em razão da suspensão do feito e da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de evidência para liberação de frutos do espólio durante a suspensão do inventário, diante de decisão anterior que postergou a análise do pedido; e (ii) estabelecer se a reiteração do pleito em novo agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à liberação dos frutos do espólio já foi apreciada em decisão anterior do Juízo de origem, que postergou a análise da tutela provisória até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, decisão esta mantida após a interposição de agravo de instrumento não conhecido por supressão de instância.

4. A reiteração do pedido de tutela de evidência, ainda que sob a alegação de fatos novos, configura tentativa de rediscussão de questão já decidida, atraindo a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

5. O sistema processual civil adota o princípio da unirrecorribilidade, vedando a interposição sucessiva de recursos para impugnar decisões que apenas reiteram comando judicial anterior já exaurido.

6. A existência de ação paralela discutindo a união estável e o regime de bens do de cujus impõe cautela na destinação dos frutos, sendo imprescindível aguardar a definição da meação e da partilha.

7. A liberação imediata de valores expressivos à agravante apresenta risco de irreversibilidade fática, caracterizando
periculum in mora
inverso em prejuízo do espólio.

8. Os frutos dos bens integrantes do acervo hereditário, até a realização da partilha, devem compor a universalidade do espólio e permanecer depositados em juízo, nos termos do art. 2.020 do Código Civil, para resguardar direitos de herdeiros e credores.

9. Não há segurança jurídica para o fracionamento ou liberação parcial dos valores antes do julgamento da ação declaratória de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inicialmente, diferente do alegado, o acórdão abordou a impossibilidade de fracionamento do levantamento de valores.

Para tanto, restou consignado que a pendência da Ação Declaratória de União Estável (Processo nº 5006362-57.2021.8.08.0014) retira a segurança jurídica necessária para a liberação de qualquer montante neste momento processual.

No que concerne ao ponto que trata da natureza dos bens e do regime testamentário, denota-se que o julgado considerou que a discussão sobre o regime de bens e a validade testamentária deve ser exaurida na origem.

Ora, a manutenção do bloqueio dos frutos, tal como foi concluído por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, visa preservar o acervo hereditário até a definição definitiva do quinhão de cada herdeiro e meeiro, não havendo omissão sobre o tema, mas sim aplicação do princípio da prudência.

Por fim, a idade da embargante foi devidamente sopesada. Todavia, o Colegiado entendeu que o perigo de irreversibilidade da medida prevalece, dado que o levantamento de valores vultosos sem a devida partilha pode causar prejuízo irreparável ao espólio.

Por ser oportuno, cito excerto do voto condutor:

“
A título de reforço de argumentação, embora a agravante ostente a condição de testamenteira e herdeira de bens específicos, a existência de uma lide paralela (Processo nº 5006362-57.2021.8.08.0014) discutindo a união estável e o regime de bens de Clóvis Pretti e Antônia Pereira de Souza é determinante.

Nesse cenário, a liberação de valores neste momento processual apresenta
periculum in mora
inverso. A entrega de vultosa quantia (superior a R$ 90 mil) à agravante, dada a sua idade e natureza da verba, possui caráter de irreversibilidade fática, dificultando eventual reposição ao espólio caso o cálculo da partilha venha a ser eventualmente reduzido.

Quanto ao pedido alternativo de liberação de 25% do valor, não há nos autos segurança jurídica para tal fracionamento antes do julgamento da ação declaratória de união estável.

Como se sabe, o inventário é processo universal e a destinação dos frutos deve obedecer à ordem de preferência legal, incluindo a quitação de passivos fiscais e dívidas do espólio, que preferem aos legados e heranças.

Ademais, tal como ressaltado pelo agravado em sede de contrarrazões, é entendimento assente na jurisprudência no sentido de que os frutos dos bens deixados pelo
de cujus
, dentre eles os aluguéis de imóveis, devem ser depositados em juízo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS . DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL.
1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido . 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão
, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07123926120208070000 DF 0712392-61.2020 .8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALUGUÉIS . FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1- A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros .
2- Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 3- Por decorrer de obrigação legal, impõe-se, portanto, aos herdeiros proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão
, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5117380-12 .2023.8.09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO DE ALUGUÉIS . INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS HERDEIRAS-AGRAVANTES. OBRIGAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 2 . 020 DO CC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1.É incontroversa a locação de imóveis, pertencentes ao espólio, e que não estão sendo depositados em juízo, após o falecimento do genitor das recorrentes, o que contraria o art . 2.020 do CC. 2. Os aluguéis configuram frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art . 1.232 do CC) e, no campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial, de forma a preservar os interesses dos herdeiros, principalmente quando se constata que há litígio entre eles
. 3.PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00092545520248190000 202400216155, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 17/04/2024, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Inventário. Decisão que determinou o depósito em juízo de valores percebidos a título de alugueres. Insurgência da companheira do falecido. Não acolhimento. Aluguéis que se agregam à herança, sendo indivisíveis até a partilha, nos termos do art. 1.791, par. único, do CCB. Recurso não provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21798886020218260000 São Caetano do Sul, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 31/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Portanto, apenas a título de argumentação, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao priorizar a cautela e a preservação do acervo hereditário até que se defina, com precisão, a fronteira entre a meação, a legítima e a parte disponível”.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Prosseguindo, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.